Tribunal: TJDFT
Processo: 0705160-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705160-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME RECORRIDO: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME contra decisão da 7a Vara de Cível de Brasília que, em autos de ação com pedido de rescisão de contrato de fornecimento, montagem e instalação de elevadores, acolheu questão preliminar suscitada em contestação (cláusula de eleição de foro) para declarar sua incompetência relativa, em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Londrina/PR. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão agravada que, corretamente, declinou da sua competência, diante de cláusula de eleição de foro dissociada de relação de consumo (ID 34967737). Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 37103375). O recurso especial interposto foi inadmitido (ID 39211208). Na sequência, foi negado provimento ao agravo em recurso especial (ID 46192016, p. 7/11). No dia 28/4/2023, foi certificado o trânsito em julgado e os autos retornaram conclusos (ID 46192016, p. 15/46257035). Nada a prover. Comunique-se o juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator